Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721118-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSLEI ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO OSLEI ALEXANDRA DA SILVA interpõe agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que indeferiu seu pedido de produção de prova testemunhal e realização nova perícia. Na origem, o agravante ajuizou ação revisional, com pedido de restabelecimento do benefício por incapacidade temporária cumulado com conversão em benefício por incapacidade acidentária, alegando que houve agravamento e progressão de suas moléstias psicológicas e doenças degenerativas ortopédicas. Narrou que é funcionário dos Correios e no trajeto para o trabalho foi assaltado por dois homens armados e, a partir de então, sofre de Transtorno de Estresse Pós-traumático e por determinação judicial foi afastado do serviço pelo período de 29/08/2019 a 17/05/2023, por seu trauma ser equiparado a acidente de trabalho. Alega que apesar de a incapacidade persistir, o agravado negou a prorrogação do pagamento do benefício. Após realização de perícia (ID origem 176473473) foi deferida a antecipação da tutela de urgência, com determinação para o INSS conceder auxílio-doença acidentário ao autor, a partir de 03/11/2023 (ID 176974875). O INSS apresentou proposta de acordo (ID 182415842). O agravante impugnou o laudo pericial e apresentou quesitos complementares, que foram respondidos no laudo complementar de ID 191251266, o qual também foi por ele impugnado, momento em que requereu a realização de nova perícia, e produção de prova oral. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 194832199), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação do autor ao laudo judicial de ID 176473473 , sustentando, em síntese, que há contradição e que ele não se compatibiliza aos documentos presentes nos autos, requerendo, por fim, a produção de prova testemunhal, e nova perícia. É o breve relatório. Decido. De fato, a impugnação não merece prosperar, pois o impugnante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. A perícia médica foi realizada com rigor científico no exame clínico, além de também fundada análise das provas apresentadas pelas partes. No mais, as afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo, considerando ainda que é possível existir enfermidade sem, necessariamente, haver incapacidade. Cumpre observar que o exame médico realizado pelo perito judicial, profissional nomeado pelo magistrado e imparcial, não se encontra vinculado em relação aos laudos de médicos assistentes do autor. Quanto ao requerimento de nova perícia, ressalto que o laudo produzido nos autos está suficientemente esclarecedor, não incidindo a hipótese do art. 480 do CPC. Além do mais, uma nova perícia geraria mais ônus aos cofres públicos, de modo que somente deve ser deferida em casos absolutamente necessários, o que não se configura in casu. Em relação ao requerimento de oitiva dos médicos que acompanham o quadro de saúde do autor, entendo esta não ser necessária, tendo em vista que os documentos médicos por eles produzidos já estão aportados nos autos. Quanto ao depoimento de outros colegas de trabalho, este também não merece prosperar, pois o que se pretende comprovar requer prova técnica pericial. Logo, nos termos da art. 443, inc. II, do Código de Processo Civil, o requerimento para oitiva de médicos assistentes do autor e de colegas de trabalho também deve ser indeferido. Cabe ao juiz atribuir aos elementos da prova o valor que a lei estabelece, bem como atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento, dentre os meios de provas. Nesse sentido, dispõe o art. 479, do C.P.C. que: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.". Por fim, é certo que o perito médico nomeado em juízo possui cadastro pericial perante o E. TJDFT e possui como especialidade a perícia médica do trabalho, o que atende claramente aos requisitos que se exigem para a produção de perícia a fim de apurar a existência de nexo causal acidentário e o grau da inaptidão laboral, se houver, em lides que envolvem pretensão jurídica de obter benefício de previdência social. Por tais motivos, rejeito a impugnação ofertada no ID 194416121 e indefiro as provas requeridas. Intime-se o requerente. Em suas razões recursais, o agravante alega que o laudo pericial apresenta informações vagas e insuficientes, razão pela qual se faz necessária a realização de nova perícia e oitiva de seus colegas de trabalho, com o objetivo de corroborar que as atividades laborais que desempenha não se restringem àquelas mencionadas no laudo, e sendo outra realidade, está permanentemente inapto para retornar ao trabalho. Alega que o laudo pericial é parcialmente inconclusivo, porque além de doenças psiquiátricas possui sequelas ortopédicas que o incapacitam para o trabalho, o que demonstra o perigo de dano, se não houver a produção das provas solicitadas. Requer seja dado efeito suspensivo à decisão, até julgamento do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de se deferir nova prova pericial, e prova oral. Juntou novo relatório médico É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que o novo relatório médico, juntado aos presentes autos (ID 59454891), não foi submetido à apreciação do Juízo de origem, e foi produzido após a data da prolação da decisão recorrida. Apesar de se tratar de documento novo, art. 435 do CPC, se destina a contrapor a conclusão do laudo pericial, cuja análise ainda não foi realizada de forma exauriente pelo Juízo de primeiro grau, e não é possível o seu exame neste agravo de instrumento. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o documento ID 59454891. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Pretende o agravante a realização de nova perícia médica, e realização de prova oral, para comprovação de sua incapacidade laborativa. Dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Ou seja, o juiz é o destinatário da prova, e com base no seu livre convencimento, é sua competência avaliar a necessidade de sua produção. É o princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz. Nesse passo, ainda que o art. 480 do Código de Processo Civil, possibilite a realização de nova realização de perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, a questão é examinada pelo juiz. O perito realizou a prova e apresentou seu laudo técnico. Após respondeu a todos os quesitos do agravante em laudo complementar, demonstrando, em princípio, a eficácia da prova. O fato de o agravante não concordar com a perícia realizada não implica na sua invalidade, ou que ela esteja incompleta, se o juiz entende que não há necessidade de repetição. Destaque-se que o perito judicial é profissional com conhecimento técnico suficiente, idoneidade moral e detentor da confiança do juiz. É auxiliar da justiça que deve atuar de maneira imparcial, estando inclusive submetido às regras de impedimento e suspeição (arts. 148, inciso II, e 467 do CPC). Assim, uma vez que o juiz entendeu que o laudo realizado é suficiente para o exame da demanda, e o agravante não indicou nenhum indício para desconstituir a perícia realizada, não é necessária a realização de nova perícia. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da realização de nova perícia médica quando há nos autos perícia realizada por médico capaz e idôneo para a elaboração do laudo e que responde aos quesitos de forma satisfatória. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. (Acórdão 1343917, 07347071720198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 2. Conforme Circular SUSEP no 302/2005, para a cobertura securitária, a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades. 3. Da incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de doença que, todavia, não incapacita o segurado para atividades relevantes da rotina diária, não decorre a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária pretendida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. (Acórdão 1430764, 07389758020208070001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC à demanda que envolve pedido de pagamento de indenização securitária, em razão do evento invalidez por doença, com lastro em apólice de seguro de vida coletivo, pois observadas as figuras de consumidor e fornecedor, consoante arts. 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/90. 2. PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da realização de nova perícia médica quando há nos autos perícia realizada por médico capaz e idôneo para a elaboração do laudo e que responde aos quesitos de forma satisfatória. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Preliminar rejeitada. 3. A indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente total por doença somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral apenas para a atividade militar, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Conforme Circular SUSEPE n.o 302/2005, para a cobertura securitária a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades. 5. O contrato de seguro de vida em grupo não foi celebrado exclusivamente por militares, mas pode abranger, ainda, empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por acidente aventada no contrato não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas sim à invalidez para toda e qualquer atividade profissional, não havendo de se falar em pagamento da indenização integral quando não configurada. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1343917, 07347071720198070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÕES COGNITIVAS CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468, CPC. ATO PRIVATIVO DO JUIZ. INCAPACIDADE TÉCNICA DO EXPERT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 473, CPC. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERO INCONFORMISMO COM A PROVA DESFAVORÁVEL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. ART. 1.013, §1o, CPC. PLANO DE SAÚDE. MENOR ACOMETIDO DE AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO 1. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SPINRAZA). CUSTO ESTIMADO EM 145 MIL REAIS, A DOSE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O FÁRMACO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO EM SEDE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão da seguradora foi julgada improcedente. [...] 2.4.2. Como cediço, a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos (art. 370, CPC). 2.5. Logo, não há razão para realização de nova perícia, pois o perito não incorreu nas causas de substituição previstas no art. 468, o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 e a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e ampla defesa. 2.5.1. Dessa feita, inexiste cerceamento de defesa ou dúvida que justifique cassar a sentença e determinar nova produção de prova. 2.5.2. Frisa-se: a apelante apresenta mero inconformismo com a prova que lhe foi desfavorável, o que não justifica a produção de uma segunda prova pericial. [...] (Acórdão 1338327, 07011521620188070010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] De igual sorte, a questão relativa à incapacidade laboral prescinde de prova oral, porquanto se trata de prova técnica, a qual já foi realizada. Assim, observados os arts. 369, 465, 473, inc. IV, 475 do CPC. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator